Tribunal: STF
Processo: ADI 6625
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de liminar, ajuizada pelo partido político Rede Sustentabilidade, em face do art. 3°, caput e inc. VIII, do § 7°, inc. IV, do § 7°-A e, ainda, do art. 8°, todos da Lei n. 13.979/2020.



    A ação de controle de constitucionalidade veiculou os seguintes pedidos em sua petição inicial:



    “a) O deferimento da medida liminar ora requerida, preferencialmente a ser analisada monocraticamente ad referendum do Plenário ou levada diretamente para a sessão de julgamento do vindouro dia 17/12, junto com a ADPF-MC nº 754/DF, para:



    i. declarar a possibilidade de todos os Entes Federados deflagrarem a elaboração e execução de plano de imunização no âmbito dos seus respectivos territórios, inclusive buscando a celebração de acordos para aquisição e aplicação direta de vacinas, nos termos previstos pelo art. 3º, inciso VIII, alínea ‘a’, da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e em conformidade com precedentes desse Supremo Tribunal Federal (ADPF 672 e ADI 6341) e com o artigo 23, II, da Constituição Federal;



    ii. declarar que, no exercício de sua competência prevista no inciso IV do § 7º do art. 3º da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, a Anvisa não pode negar o uso de vacinas, aprovadas pelas agências estrangeiras, no Brasil;



    i. Ou, subsidiariamente, que eventual negativa de autorização de uso pela Anvisa seja lastreada por fundamentação estritamente técnica, e não político-ideológica (como assentado por essa Eg. Corte no âmbito da ADI-MC nº 6.421/DF);



    iii. declarar que a expressão ‘registrados’ contida alínea ‘a’ do inciso VIII do art. 3º da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, prevê tanto o registro definitivo, quanto o registro provisório e a autorização excepcional ou emergencial de uso;



    iv. declarar que a expressão ‘distribuição comercial’ contida alínea ‘a’ do inciso VIII do art. 3º da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, inclui tanto o comércio stricto sensu (iniciativa privada), quanto o uso autorizado nos respectivos sistemas públicos de saúde;



    v. declarar que o rol de quatro itens contido na alínea ‘a’ do inciso VIII do art. 3º da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, seja entendido como meramente exemplificativo, de modo a também abarcar quaisquer ‘renomadas agências de regulação no exterior’, conforme precedente dessa Eg. Corte (RE 657.718 / MG). A título meramente exemplificativo, poderiam ser enquadradas na lista as agências reguladoras britânica, alemã, francesa, italiana, canadense, sul-coreana, australiana, dentre tantas outras igualmente renomadas;



    vi. que se dê interpretação conforme à Constituição ao art. 8º da Lei nº 13.979/2020, de modo a estender a vigência dos dispositivos contidos nos arts. 3º ao 3º-J da Lei nº 13.979/2020 (aqueles que cuidam efetivamente de disposições de trato médico e sanitário de modo mais direto) até que os Poderes Legislativo e Executivo decidam sobre o tema, sendo a extensão aqui pleiteada limitada ao dia 31/12/2021 ou até o término da emergência internacional de saúde decorrente do coronavírus, em decisão da Organização Mundial de Saúde, o que ocorrer por último, superando-se os prazos gerais previstos na Lei nº 6.360, de 1976, com a redação dada pela Lei nº 13.411, de 2017; e



    vii. por fim, declarar a incompatibilidade com a Constituição de quaisquer procedimentos adotados por autoridades públicas com vistas a impedir ou dificultar a aquisição de vacinas contra a covid- 19 pelos Entes da Federação por qualquer meio, como, por exemplo, ausência de autorização pela Anvisa ou imposição de quaisquer regras desarrazoadas de importação“



    b) No mérito, a confirmação das liminares pleiteadas, nos exatos termos requeridos e/ou concedidos em medida cautelar pelo Tribunal. (págs. 22-23 da inicial).



    Em 30/12/2020, o meu antecessor na relatoria do feito, o eminente Ministro Ricardo Lewandowski, deferiu parcialmente o provimento cautelar, nos seguintes termos:



    Em face do exposto, defiro parcialmente a cautelar requerida, ad referendum do Plenário desta Suprema Corte, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 8° da Lei n° 13.979/2020, com a redação dada pela Lei 14.035/2020, a fim de excluir de seu âmbito de aplicação as medidas extraordinárias previstas nos arts. 3°, 3°-A, 3°-B, 3°-C, 3°-D, 3°-E, 3°-F, 3°-G, 3°-H e 3°-J, inclusive dos respectivos parágrafos, incisos e alíneas. (doc. 25, pp. 7-8)



    Ato contínuo, em 8/03/2021, a medida cautelar foi referendada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal e possibilitou a adoção, pelos entes federativos, de providências extremamente relevantes para mitigação dos danos causados pela pandemia da Covid-19:



    TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONCESSÃO MONOCRÁTICA. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO PARA CONFERIR SOBREVIDA A MEDIDAS TERAPÊUTICAS E PROFILÁTICAS EXCEPCIONAIS PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19. PROVIDÊNCIAS PREVISTAS NA LEI 13.979/2020 CUJA VIGÊNCIA FINDOU EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. RECRUDESCIMENTO DA PANDEMIA COM O DESENVOLVIMENTO DE NOVAS CEPAS VIRAIS. EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA QUE SE MANTÉM INALTERADA. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E PRECAUÇÃO. CAUTELAR REFERENDADA PELO PLENÁRIO. I - A Lei 13.979/2020, com o propósito de enfrentar de maneira racional e tecnicamente adequada o surto pandêmico, permitiu que as autoridades adotassem, no âmbito das respectivas competências, determinadas medidas profiláticas e terapêuticas. II – Embora a vigência da Lei 13.979/2020, de forma tecnicamente imperfeita, esteja vinculada àquela do Decreto Legislativo 6/2020, que decretou a calamidade pública para fins exclusivamente fiscais, vencendo em 31 de dezembro de 2020, não se pode excluir, neste juízo precário e efêmero, a conjectura segundo a qual a verdadeira intenção dos legisladores tenha sido a de manter as medidas profiláticas e terapêuticas extraordinárias, preconizadas naquele diploma normativo, pelo tempo necessário à superação da fase mais crítica da pandemia, mesmo porque à época de sua edição não lhes era dado antever a surpreendente persistência e letalidade da doença. III - A prudência - amparada nos princípios da prevenção e da precaução, que devem reger as decisões em matéria de saúde pública - aconselha que as medidas excepcionais abrigadas na Lei 13.979/2020 continuem, por enquanto, a integrar o arsenal das autoridades sanitárias para combater a pandemia. IV - Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 8° da Lei 13.979/2020, com a redação dada pela Lei 14.035/2020, a fim de excluir de seu âmbito de aplicação as medidas extraordinárias previstas nos arts. 3°, 3°-A, 3°-B, 3°-C, 3°-D, 3°-E, 3°-F, 3°-G, 3°-H e 3°-J, inclusive dos respectivos parágrafos, incisos e alíneas. (ADI 6625-MC-Ref/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 12/04/2021; doc. 65)



    Pois bem. Tendo em vista a mudança do estado de fato subjacente à demanda, notadamente a estabilização do quadro sanitário e a resolução do cerne da questão principal discutida nos autos, os pedidos formulados na presente ação perderam o objeto. É o caso, assim, de extinguir a ação, sem resolução de mérito, por perda superveniente de objeto. Com essa mesma orientação, em processos com discussão semelhante à presente, menciono os seguintes precedentes: ADPF 906/DF, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 23/02/2024; ADPF 684/DF, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 23/2/2024; ADPF 770/DF, DJe 31/10/2023, da minha relatoria; ADPF 754/DF, DJe 31/08/2023, da minha relatoria, ADPF 756/DF, DJe 24/08/2023, da minha relatoria; e ADI 6464/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 8/3/2023.



    Posto isso, julgo extinta a presente ação direta de inconstitucionalidade, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente de seu objeto, nos termos do art. 485, VI, do CPC, combinado com o art. 21, IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator